Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004761-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE - CNPJ: 95.851.390/0008-96 (AGRAVANTE), BRUNO LOPES MARTINS - CPF: 017.173.301-00 (AGRAVADO), FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - CPF: 974.329.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC -

PEDIDO INDEFERIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante sequestro (art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004761-11.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Ribeirão Cascalheira que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o sequestro de soja.

A agravante alega que celebrou com o agravado Contrato de Compra e Venda de Grãos com Compromisso de Entrega Futura, no qual ele deveria lhe entregar 17.551 sacas de soja de 60kg até 8-3-2021, o que não ocorreu.

Aduz que, por esse motivo, teve que repactuar sua avença com a Amaggi Exportação e Importação Ltda, assumindo nova obrigação de entrega de grãos – safra 2021/2022.

Diz que o agravado não tem bens, pois desenvolve sua atividade em área arrendada, logo a única maneira de obter seu crédito é por meio da constrição do produto.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id n. 121774988.

Sem contraminuta ante a não triangulação processual na primeira instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o sequestro de soja cultivada pelo agravado, proferido nos seguintes termos:

(...)

Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que o executado firmou Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos (ID 75797539), por meio do qual se comprometeu a vender e a entregar à exequente o total de “1.053.060 kg (um milhão e cinquenta e três mil e sessenta quilos) de Soja em grãos, em acondicionamento a granel, equivalente a 17.551 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e um sacas) sacas de soja com 60 kg (sessenta quilos), doravante denominado de “Produto”, dentro das seguintes especificações: MILHO COMERCIAL TIPO EXPORTAÇÕES, SAFA 2020/2021”. Ocorre que, ao que se evidencia, vencido o prazo da entrega, previsto para 20/03/2021 (vide cláusula oitava do contrato nº 338/21 juntado no ID 75797539), o produto não foi entregue.

A esse propósito, observa-se a presença do primeiro requisito previsto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, isto é, a probabilidade do direito, tendo em vista a apresentação de título executivo de obrigação certa, líquida e exigível (contrato nº 338/21 juntado no ID 75797539). Entretanto, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da medida cautelar, isso porque a parte exequente se limitou a alegar a inadimplência do executado. Não há nos autos indícios robustos de que o executado esteja em situação de insolvência, dilapidação patrimonial ou que não possua bens para quitação da dívida.

Em que pese a alegação da parte autora que o executado realizou o depósito de sua produção em outras empresas cerealistas, inexistem nos autos qualquer prova ou indício da verossimilhança dessa alegação. Além disso, observa-se que os grãos deveriam ser entregues à exequente até a data de 20 de março de 2021, conforme consta na cláusula oitiva do contrato juntado no ID 75797539, enquanto a presente demanda foi ajuizada na data de 14 de fevereiro de 2022, ou seja, transcorridos mais de dez meses.
(Id 76356266 dos autos em primeiro grau)

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Consoante artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Trata-se de medida que está condicionada
ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide
.

As partes firmaram contrato de Compra e Venda com compromisso de entrega Futura de Soja referente a safra 2020/2021 (n.338/2021), em que ficou assentado que o agravado entregaria à agravante 17.551 sacas de 60kg cada até 20-03-2021 (Id 75797539,1º grau).

E, segundo a agravante, o réu não cumpriu o convencionado, já que até o momento não entregou o produto.

Ao indeferir a pretensão, o juízo de origem consignou a presença da probabilidade do direito ante a comprovação da existência da obrigação vencida e não paga, porém entendeu não estar demonstrado o
periculum in mora
, pois “
Não há nos autos indícios robustos de que o executado esteja em situação de insolvência, dilapidação patrimonial ou que não possua bens para quitação da dívida
”.

A agravante diz que a sua atividade comercial é a compra e venda de grãos e já havia celebrado contrato com a Amaggi, no entanto, em razão da inadimplência do agravado, precisou celebrar um aditamento com aquela empresa, redefinindo o seu prazo para entrega de grãos para 01/03/2022 a 30/03/2022, estando configurada a tutela de urgência.

Todavia, desde 23/02/2022, data em que a decisão agravada foi proferida, apesar de o magistrado não deferir o sequestro, autorizou a expedição de mandado de citação para que em 15 dias o agravado efetuasse a entrega da quantia total do produto individualizado no respectivo contrato, porém em consulta ao primeiro grau verificou-se que a ora agravante não adotou nenhuma conduta proativa para que o mandato fosse cumprido com urgência.

É evidente, por conseguinte, a falta de interesse da agravante, o que afasta o requisito da urgência para justificar o sequestro.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022